Tribunal: TJDFT
Processo: 0783625-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL EXISTENTE. MONTANTE REDUZIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Banco Pan S.A. contra a sentença que, confirmando a tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de: (a) declarar a inexigibilidade do débito de R$ 13.602,99; (b) determinar a exclusão do nome da parte requerente dos cadastros de restrição de crédito no que se refere ao débito objeto destes autos, e (c) condenar, solidariamente, as partes requeridas a pagarem a importância de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a inscrição do nome da recorrida em cadastro restritivo de crédito foi regular e teria origem em uma dívida de cartão de crédito. Acrescenta que a mesma questão teria sido julgada em autos diversos, configurando coisa julgada. Assevera a ausência de danos morais ou, subsidiariamente, requer a redução do montante fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a regularidade da inscrição do nome da parte recorrida em cadastro de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
5.Na hipótese, verifica-se que a parte recorrida teve o seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes em razão de dívida vencida em 2/3/2022 (ID 70398680, pág. 4), com origem em suposto inadimplemento de faturas de cartão de crédito mantido junto à parte recorrente (final 4033 – ID 70399069). O referido débito foi cedido ao segundo requerido.
6. Da análise da sentença do processo n. 0722092-08.2023.8.07.0016 (ID 50743317 daqueles autos), prolatada em 7/7/2023 e que julgou procedentes os pedidos autorais, verifica-se que as ações englobam o mesmo cartão de crédito e tem a mesma data de vencimento. Ocorre, contudo, que o presente feito trata de nova inscrição, feita em 18/7/2023 (ID 70398705, pág. 2), ou seja, após o julgamento daquele processo. Trata-se, portanto, de fatos distintos, não havendo que se falar em coisa julgada.
7. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa (STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN). Portanto, constatada a negativação indevida, cabível a reparação por danos extrapatrimoniais.
8. No caso dos autos, os requeridos não lograram comprovar a regularidade da anotação negativa, não tendo demonstrado que a recorrida anuiu com a contratação do cartão de crédito que teria dado origem à dívida. Assim, mostra-se devida a compensação por danos morais.
9. Em relação ao montante condenatório, entende-se que, em observância às características do caso concreto e das partes, a quantia fixada na origem (R$ 3.000,00) é excessiva, devendo ser minorada ao patamar de R$ 1.500,00, valor que é razoável e suficiente à reparação do dano.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido em parte para reduzir a condenação fixada a título de danos morais ao montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
11. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 9.9.2024.